Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735677-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DOMINGUEZ GONZALEZ APELADO: CLELIA MARCIA CORDOVA D E S P A C H O Verifico que o recurso do Exequente (ID 18174422), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com a guia e o recolhimento do preparo. Isso porque os documentos juntados nos IDs 18174423 e 18174424 referem-se à apelação interposta nos Embargos à Execução no 0718533-30.2019.8.07.0001, apensos aos presentes autos. Diante desse fato e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator